Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-34.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Autora que celebrou empréstimo pessoal em conta corrente com o banco réu – Pedido de limitação dos descontos em conta corrente – Sentença de improcedência -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Autora que celebrou empréstimo pessoal em conta corrente com o banco réu – Pedido de limitação dos descontos em conta corrente – Sentença de improcedência - Limitação dos descontos que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC – Sentença reformada.
– Inobstante, a limitação determinada não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
- Repetição dos valores descontados anteriormente acima do limite de 30% de seus rendimentos líquidos - Inadmissibilidade - A despeito da abusividade dos descontos, os valores são devidos em razão do contrato celebrado.
- Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento -Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização.

Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000126-34.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SUELY
APARECIDA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
2
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066
Apelante: Suely Aparecida Ribeiro (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 31598
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL
PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM
CONTA
CORRENTE

LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA
Autora que celebrou empréstimo pessoal em
conta corrente com o banco réu
Pedido de
limitação dos descontos em conta corrente

Sentença
de
improcedência
-
Limitação
dos
descontos que se faz necessária Preservação do
caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos
artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC Sentença
reformada.
Inobstante, a limitação determinada não afasta a
mora da devedora e não pode impedir o credor de
buscar seu crédito de outras formas, como
expedição de boletos e, se o caso, negativação dos
dados do devedor e ajuizamento de execução
judicial.
- Repetição dos valores descontados anteriormente
acima do limite de 30% de seus rendimentos
líquidos - Inadmissibilidade - A despeito da
abusividade dos descontos, os valores são devidos
em razão do contrato celebrado.
- Pretensão de condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais Descabimento -
Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de
ensejar a sua condenação ao pagamento de
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
3
Recurso da autora provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
109/115) que julgou improcedente a “ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais
e pedido de tutela de urgência”1, ajuizada por Suely Aparecida
Ribeiro em face de Banco Santander (Brasil) S/A, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Na petição inicial, a autora alega, em
síntese, que é aposentada e recebe seu benefício em conta
corrente que possui junto ao banco réu. Ocorre que a margem
consignada
de
30%
já
estava
comprometida
por
outros
empréstimos anteriormente contratados. Entretanto, mesmo assim,
o banco réu celebrou com a autora contrato de empréstimo pessoal
com desconto das parcelas em conta corrente, superando a
margem dos 30%. Pleiteia a tutela de urgência para que o
requerido se abstenha de cobrar parcela cujo valor ultrapasse os
30% da margem. No mérito, requer que o banco réu se abstenha de
cobrar as parcelas até que o valor mensal se enquadre/não
extrapole o limite da margem consignável, a repetição do indébito e
a condenação do réu em danos morais.
Regularmente
citado,
o
réu
1 Valor da causa: R$ 20.000,00, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
em 11/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
4
apresentou sua contestação (fls. 44/55). Sustentou, em resumo,
que se trata de contrato de empréstimo pessoal e que fora firmado
com observância aos princípios do direito contratual. Arguiu a
impossibilidade de limitação do desconto ao patamar de 30% dos
vencimentos. Alega que o valor do débito mensal não é ilegal e está
em conformidade com o contratado. Combateu os pedidos de
fixação de multa, de indenização por danos morais e repetição de
indébito. Requereu a improcedência dos pedidos.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
improcedência da ação.
A autora recorre buscando a inversão
do julgado (fls. 117/127).
O
recurso
foi
respondido
(fls.
137/144).
É o relatório.
Revendo
posicionamento
anterior
rendo-me ao entendimento esposado pela douta maioria desta
Câmara também em relação aos empréstimos cujos contratos têm
previsão de pagamento mediante débito em conta corrente do
consumidor.
A autora é aposentada e recebe
mensalmente a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais) e pelos documentos acostados aos autos, os descontos
efetuados em folha de pagamento e em conta corrente pelo banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
5
agravado e outras instituições financeiras, ultrapassa 30% dos seus
proventos de aposentadoria, o que não pode ser admitido em razão
da necessidade de se preservar o caráter alimentar da
remuneração auferida.
O artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do
Consumidor, tem como princípio a proteção do consumidor em
caso de contrato excessivamente oneroso.
Assim, o limite de desconto de 30%
dos rendimentos da autora deve ser observado ainda que haja
cláusula contratual em sentido diverso, tanto para os empréstimos
consignados, quanto para aqueles contratados para débito em
conta, como no caso.
Inobstante, a limitação determinada
não afasta a mora da devedora e não pode impedir o credor de
buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e,
se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de
execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada, tendo
o banco o direito de cobrá-la por outros meios.
Nesse sentido é o entendimento desta
C. Câmara como se verá:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER EMPRÉSTIMOS PESSOAIS -
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
6
DA APOSENTADORIA DA AUTORA - IMPROCEDÊNCIA
- REFORMA PARCIAL.
Mostra-se necessária a limitação dos descontos a 30%
dos rendimentos líquidos de aposentadoria da correntista,
teto estabelecido pelo art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/03, para
que seja garantida a preservação de parte suficiente dos
vencimentos do autor a fim de suprir suas necessidades
urgentes e básicas - Inexiste débito anterior ao provimento
judicial que autorize a restituição das prestações sem
limitação - Não se vislumbra a ocorrência de dano moral,
porque os descontos ocorreram por força de contratos
livremente pactuados entre as partes, e não por
liberalidade abusiva da instituição financeira - Ação
procedente em parte - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível n° 1006379-88.2018.8.26.0072; Comarca
de
Bebedouro;
Relator
Des.
Walter
Fonseca;
j.
28.04.2020, v.u.).
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação
revisional. 1. Limitação dos descontos das parcelas em
30% do benefício previdenciário do autor. Possibilidade. 2.
Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente.
Possibilidade.
Ausência
de
novação
contratual na decisão judicial que apenas reconhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
7
impossibilidade fática do mutuário pagar tal como ajustado
com o mutuante. Recursos do autor deserto e não provido
o do réu, com majoração da verba honorária.”
(Apelação Cível n° 1016617-88.2018.8.26.0001; Comarca
de São Paulo; Relator Des. Gilberto dos Santos; j.
12.12.2019; v.u.).
A respeito da matéria, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim já decidiu:
“RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.

RENEGOCIAÇÃO
DE
DÍVIDA.
DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO
EXISTENCIAL.
ASTREINTES.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em
conta-corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta
utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo
devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios
(Previdência e Imposto de Renda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
8
3. Preservação do mínimo existencial, em consonância
com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o
tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta
Turma do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Terceira Turma; REsp. 1584501/SP; Relator Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino;
j.
06/10/2016;
DJe
13/10/2016).
O pedido de repetição de indébito não
pode ser acolhido. Embora o réu tenha efetuado descontos maiores
do que o permitido pela lei para a hipótese, não se pode afirmar que
inexistia a obrigação de pagar as parcelas contratuais, pois o
empréstimo foi livremente pactuado pelas partes.
Nesse sentido já decidiu este TJSP,
quando do julgamento da Apelação no 0005809-48.2011.8.26.0272:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo
consignado. Descontos em folha de pagamento que
superam o limite legal de 30% da remuneração líquida da
autora, previsto na Lei no 10.820/2003. Devolução dos
valores pagos a maior. Inadmissibilidade. A despeito da
abusividade dos descontos, os valores são devidos
contratualmente e a autora confessa a dívida. Logo, não
houve desconto indevido. Astreintes. Exclusão do teto da
multa
cominatória,
fixado
em
R$
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
9
Impossibilidade. Autora que alega, mas não prova, o
descumprimento da liminar pelo réu desde a decisão que
a concedeu. Réu que demonstra ter solicitado à prefeitura
a readequação dos descontos na data da liminar.
Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente
provido.” (Relator Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 08/2015).
Sendo assim, improcede o pedido
para o ressarcimento dos valores já descontados e que excederam
o limite legal, pois esses são valores contratualmente devidos pela
autora.
Por outro lado, não há motivo para
imputar ao réu a obrigação de indenizar a autora por danos morais.
Com efeito, a autora procurou o réu e
celebrou
o
contrato
espontaneamente,
como
já
anotado,
autorizando o desconto das parcelas em sua conta corrente.
Posteriormente, não obstante a sua autorização, alega que a
conduta do réu feriu a sua honra subjetiva. Ora, a autora está
tentando se beneficiar da própria irresponsabilidade em desrespeito
ao princípio da boa-fé.
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000126-34.2020.8.26.0066 -Voto no 31598
10
Em suma, a conduta do banco não
redundou em consequências negativas ao prestígio ou boa índole
do autor nos meios econômico ou social, não consistindo o alegado
transtorno e mero aborrecimento em elementos caracterizadores do
abalo à honra.
Diante de todo o exposto, o recurso
da autora merece parcial provimento para, reformando-se a
sentença, julgar parcialmente procedente a ação para limitar os
descontos em conta corrente a 30% do benefício recebido pela
autora.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com as custas e despesas que despendeu e,
além disso, o réu arcará com os honorários advocatícios do patrono
da autora, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, e a autora
arcará com os honorários advocatícios do patrono do réu, também
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator